Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-76.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA INDEVIDA – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE TACIANE SANTOS DAS NEVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE CENTRAIS ELÉTRICAS RONDÔNIA S.A. – CERON CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeito tal preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
2. Se a concessionária de energia elétrica informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
3. A prestação do serviço pela concessionária recorrida CENTRAIS ELÉTRICAS RONDÔNIA S.A. – CERON foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente TACIANE SANTOS DAS NEVES nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (R$ 219,32 – 17/05/2019 – id. 94196967) e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
6. No caso em testilha, observo que a parte recorrente TACIANE SANTOS DAS NEVES possui restrição cadastral posterior à realizada pela empresa recorrida (ENERGISA RONDONIA – R$ 194,15 – 14/06/2019), fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
7. Com relação ao pleito da recorrente TACIANE SANTOS DAS NEVES, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, tenho que, merece ser acolhido, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, rejeitando o pleito da recorrente CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON.
8. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, bem como, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data o evento danoso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.
9. Recurso de TACIANE SANTOS DAS NEVES conhecido e parcialmente provido – Recurso de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. – CERON conhecido e desprovido.
10. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. – CERON ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente TACIANE SANTOS DAS NEVES, diante do êxito recursal.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002728-76.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TACIANE SANTOS DAS NEVES - CPF: 041.457.852-07 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021